Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-57.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – INDENIZAÇÃO POR DANOS ELÉTRICOS SOFRIDOS PELO SEGURADO – LAUDOS TÉCNICOS EXTREMAMENTE VAGOS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO